Tribunal: STF
Processo: AI 638171
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO PELO 
   QUAL O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SE LIMITOU AO EXAME DO CABIMENTO 
   DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Questão restrita ao âmbito 
   infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso 
   extraordinário.
2. Agravo regimental desprovido.